Tribunal: STF
Processo: HC 190206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Max Willian de Sales, advogado, em benefício de G S.
    2. O impetrante aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alega não comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável imputado ao paciente.
    Ressalta que a “palavra da vítima é desarmônica, maculada por diversas contradições e não apresenta a menor consonância com os elementos de provas. Assim, não há prova da existência do fato; de modo que, ficou provado que o PACIENTE não concorreu para a infração penal; assim como, não existe prova de ter o PACIENTE concorrido para a infração penal; e no demais, não existir prova suficiente para a condenação”.
    Pede a “concessão da ordem para revogar o decreto de prisão definitiva expedido contra o PACIENTE com pena de 8 (OITO) anos em regime semiaberto, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça e em segunda instância, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora